Tribunal: TJDFT
Processo: 0746980-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ESPÓLIO EXECUTADO PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM IMÓVEL. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DOS HERDEIROS DO FALECIDO. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (ARTIGO 833, INCISO VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ARRENDAMENTO PELA VIÚVA E REVERSÃO DOS RECURSOS À SUA SUBSISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA DE UM DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS EM SEDE DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE. PRECLUSÃO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada e afastou a alegação de impenhorabilidade de ambos os imóveis da parte executada, mantendo, conseguintemente, a possibilidade de constrição do imóvel de maior valor.
2. Para a caracterização do bem de família, considera-se um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, recaindo a impenhorabilidade sobre o imóvel de menor valor na hipótese de ser o devedor proprietário de mais de um imóvel, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil, art. 5o, caput e parágrafo único, da Lei no 8.009/1990.
3. As hipóteses de impenhorabilidade possuem a finalidade de garantir ao devedor um patrimônio mínimo que lhe possibilite a sobrevivência, em atenção ao princípio constitucional da dignidade humana. O que se pretende obstar é a ruína do devedor com a excussão do bem gerador de renda para seu próprio sustento e de sua família (estatuto jurídico do patrimônio mínimo).
4. À minga de provas suficientes nos autos no sentido de que um dos bens seria propriedade rural trabalhada pela família ou destinada ao seu sustento via dos ganhos supostamente auferidos com o seu arrendamento, resta inviável seja considerado como ‘pequena propriedade rural impenhorável’.
5. Aferida a existência de 2 (dois) imóveis de propriedade da parte executada, deve ser resguardada a proteção de um único bem de família mediante o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de menor valor, mostrando-se necessária, via de consequência, a avaliação de ambos os imóveis para determinação em qual deles a impenhorabilidade efetivamente recairá, nos termos do art. 5o, §único, da Lei 8009/90.
6. Inviável se alegar excesso de execução em razão da incidência de juros abusivos e cobranças indevidas se as questões relacionadas ao valor do débito perseguido já foram objeto de apreciação por ocasião dos Embargos à Execução apresentados pelo próprio agravante, restando preclusa a discussão da matéria.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.